Tribunal: TJMT
Processo: 1003838-74.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Vide sumula de julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003838-74.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ELEA PEREIRA ALBUQUERQUE - CPF: 840.211.601-91 (RECORRIDO), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (RECORRENTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide sumula de julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. e PAGBANK PARTICIPAÇÕES LTDA. contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por ELEA PEREIRA ALBUQUERQUE, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: a) ausência de conduta ilícita, por ter atuado dentro dos parâmetros contratuais; b) legitimidade do bloqueio por medida de segurança; c) exercício regular de direito amparado pelo contrato e pela Resolução BACEN no 2.025/1993; d) inexistência de danos morais; e) eventualmente, requer a redução do quantum indenizatório.

3. A instituição financeira, embora detenha a faculdade de bloquear e encerrar unilateralmente a conta de depósitos, deve observar os deveres anexos da boa-fé objetiva, especialmente os deveres de informação e transparência (Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o).

4. Conforme bem destacado na sentença recorrida, embora as instituições financeiras possam encerrar unilateralmente contratos de conta corrente por desinteresse comercial, tal procedimento deve observar os princípios da boa-fé objetiva e o dever de informação, comunicando previamente o cliente para que este possa se organizar financeiramente.

5. No caso em tela, a recorrente não logrou êxito em comprovar que procedeu à notificação prévia da recorrida acerca do bloqueio e posterior cancelamento de sua conta. Tampouco demonstrou, de forma efetiva e concreta, a existência de indícios de fraude ou irregularidades que justificassem tais medidas drásticas.

6. A ausência de comprovação da devolução dos valores existentes na conta encerrada caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

7. A relação jurídica é de consumo, impondo-se à fornecedora a responsabilidade objetiva pelos danos causados, sendo desnecessária a demonstração de culpa. O bloqueio de valores, sem restituição integral ou justificativa idônea, acarreta prejuízo patrimonial efetivo, devidamente demonstrado nos autos, autorizando a condenação por danos materiais.

8. A indisponibilidade de recursos financeiros por período prolongado, especialmente sem resolução clara e célere por parte da instituição bancária, ultrapassa o mero aborrecimento e ofende direitos da personalidade, ensejando compensação por danos morais.

9. O
quantum
indenizatório arbitrado (R$ 3.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a função pedagógica da reparação.

10. A sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos da exordial, condenando a reclamada a pagar indenização
por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais),

não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
. Recurso conhecido e desprovido.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
lhe nego provimento.

Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025